Tribunal: TJDFT
Processo: 0742012-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO TRANSPORTE. CÁLCULO REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. VERBA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias pagas a título de auxílio transporte no período de 11/2005 a 11/2018, para determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e para condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas. Em seu recurso, alega ausência de boa-fé do autor, pois recebeu valores a maior a título de vale transporte, uma vez que informou à Administração alteração do seu endereço. Pede a reforma da sentença para que os pedidos do autor sejam julgados improcedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 35978928).
3. O entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
4. No mesmo sentido, há entendimento no STF de que o reconhecimento da ilegalidade de ato acerca de pagamentos indevidos não determina automaticamente a restituição ao erário dos valores recebidos se comprovada a boa-fé do beneficiado. (RE 553159 ED, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 01/12/2009, DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-09 PP-01635)
5. Ressalto que não se aplica ao caso o entendimento do STJ no julgamento do Tema 1009, que compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, já que os efeitos definidos no representativo da controvérsia somente devem atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, que ocorreu em 19/05/2021 (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).
6. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
7. No caso, não é lícito efetuar o desconto das verbas recebidas a maior referentes ao auxílio transporte do período de 12/2018 a 05/2019 por erro da própria Administração Pública, quando se constata que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé. Além disso, não restou demonstrado que o servidor tenha colaborado para o equívoco, já que informou a alteração do seu endereço à Administração, única responsável por conceder e efetuar os cálculos do benefício. No mesmo sentido, cito precedente: (Acórdão 1153067, 07340142220188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2019, publicado no DJE: 25/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor corrigido da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.